Tribunal: TJPA
Processo: 0017977-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017977-57.2013.8.14.0301

APELANTE: BRUNO MOTA VASCONCELOS

APELADO: HELEN CRISTIANE ARAUJO SOUZA, WALDNEY ALEXANDRE ARAUJO SOUZA, JOVENTINA ARAUJO SOUZA, ALAN CARLOS ARAUJO SOUZA, CARLOS ALEXANDRE ARAUJO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RECEBIDOS EM NOME DA CLIENTELA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Bruno Mota Vasconcelos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da retenção indevida de valores recebidos em nome dos agravados. O agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos materiais apontados, bem como a ausência de comprovação de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta do agravante e os danos materiais e morais reconhecidos na decisão recorrida; e (ii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O advogado que recebe valores em nome de seus clientes tem o dever de repassá-los imediatamente, sob pena de caracterização de retenção indevida e apropriação indevida.

4.

No caso concreto, restou comprovado que o agravante recebeu valores expressivos por meio de precatório, mas somente realizou a devolução parcial após mais de um ano e quatro meses, mediante acordo extrajudicial e após ser interpelado pela parte interessada, configurando a retenção indevida.

5.

O argumento de que o advogado não localizou os clientes não se sustenta, pois o ordenamento jurídico prevê a consignação em pagamento como meio eficaz para demonstrar boa-fé em situações dessa natureza.

6.

O nexo de causalidade entre a conduta do agravante e os danos materiais restou demonstrado, pois os agravados contrataram outro advogado para adoção de medidas judiciais e administrativas visando reaver os valores retidos, gerando despesas comprovadas.

7.

O dano moral também está configurado, pois a retenção indevida de valores por advogado configura grave violação do dever de confiança, lealdade e boa-fé, conforme entendimento pacífico do STJ.

8.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é proporcional à gravidade da conduta e não se mostra exorbitante ou desarrazoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado que retém indevidamente valores recebidos em nome de seus clientes viola o dever de confiança, lealdade e boa-fé, respondendo pelos danos materiais e morais causados.

2.

O nexo de causalidade entre a conduta do advogado e os danos materiais se configura quando a retenção indevida obriga os clientes a contratar outros profissionais para adoção de medidas judiciais e administrativas.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta e o princípio da razoabilidade, sendo legítima a condenação quando há abuso de confiança e prejuízo ao cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2053238/SP, Rel. Min. Terceira Turma, j. 28/11/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BRUNO MOTA VASCONCELOS em face da decisão monocrática de Id. 21582174 - Pág. 6, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Vejamos:

“Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter em todos os seus termos a sentença apelada, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC O agravante alega a inexistência de nexo de causalidade entre o fato ilícito e o dano material apontado, pois não teria ocorrido descumprimento contratual na forma de retenção de honorários.“

Sustenta a improcedência dos danos materiais pretendidos, haja vista que para tanto deveriam os agravados/autores comprovarem cabalmente a ligação entre a retenção indevida e o valor exorbitante de honorários pactuados com terceiros, o que não foi cumprido em afronta ao art. 373, I, do CPC.

No tocante ao dano moral, aduz que não houve o preenchimento da totalidade dos requisitos legais para impor o dever de indenização, bem como não há prova dos prejuízos extrapatrimoniais efetivamente sofridos. Subsidiariamente, pleiteia sua minoração por entender exorbitante o valor estipulado.

Por fim, requer o juízo de retratação para reanalisar as questões meritórias, modificando a decisão anterior, de acordo com a jurisprudência citada, julgando improcedente a demanda.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 22594257.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, no caso em concreto, restou comprovada a conduta voluntária praticada pelo requerido/aagravante, na qualidade de advogado dos autores/ora agravados (vide procurações no ID 2489201 - Pág. 21, 23, 25, 27 e 28) nos autos do Processo nº 5218-81.2000.4.01.3900 (antigo nº 0000090.0000028-9) da 5ª Vara Federal da subseção Judiciária de Belém, o qual recebeu, por meio de precatório, alta soma em dinheiro (R$ 458.246,92 – extrato bancário no ID 2489201 - Pág. 29, fls. 31) em nome das partes, em 07/04/2010, conforme comprovantes ID 2489201 - Pág. 20, fls. 22; ID 2489201 - Pág. 22, fls. 24; ID 2489201 - Pág. 24, fls. 26; ID 2489201 - Pág. 26, fls. 28.

Todavia, apenas realizou, em julho/2011 e dezembro/2011 (vide extrato bancário ID 2489203 - Pág. 5, fls. 62 em cumprimento ao acordo extrajudicial, conforme e-mail ID 2489211 - Pág. 16, fls. 145), após ser interpelado pela parte interessada, a devolução parcial da quantia recebida, o que caracteriza apropriação indevida dos valores, por mais de 1 ano e 4 meses, fato inclusive confirmado pelo recorrente, em seu depoimento pessoal no ID 2489212 - Pág. 1, fls. 149.

O argumento utilizado pelo requerido/agravante, em contestação, no seu depoimento pessoal (ID 2489212 - Pág. 1, fls. 149) e nas razões deste recurso, é de que não repassou o dinheiro, à época, porque não conseguiu localizar as partes em seu endereço, não restou evidenciado por prova nos autos, sendo expressamente afastado pelo juiz
a quo
, cujos fundamentos não foram especificamente refutados por meio da apelação:

Vê-se que a justificativa trazida nos autos não resta plausível, na medida que em nosso ordenamento jurídico temos o instituto da Consignação em Pagamento, prescrito no Código Civil, no art. 335, meio eficaz para demonstrar a boa fé no caso concreto: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; Ademais, quando o Requerido afirmou que compareceu por vezes na residência da Requerida, não a encontrando, os procedimentos razoáveis para resolver a ausência de contato seria o acionamento via telefone, aviso de recebimento, recados com a vizinhança, depósito bancário ou a própria ciência ao Juízo da causa, devolvendo o dinheiro levantado.

Logo, não subsiste prova de qualquer justa causa plausível capaz de afastar sua responsabilidade no caso em concreto.

No mesmo sentido, foi o teor do Acórdão nº 61/2015 do Tribunal de Ética e Disciplinar da OAB/PA (ID 2489213 - Pág. 4-5, fls. 156-157), no qual foi reconhecida, por unanimidade, que com sua conduta de retenção por mais de 1 anos dos valores recebidos sem prova idônea da ocorrência de justa causa, o advogado infringiu os incisos XX e XXI do EOAB.

DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE A CONDUTA E O DANO MATERIAL – PROVADO

Da mesma forma, foi constatado o nexo causal entre a conduta acima explanada e o dano material sofrido, consubstanciado no pagamento de honorários advocatícios contratuais e de êxito à Dra. Noemia Andrade, conforme faz prova os recibos juntados no ID 2489202 - Pág. 8- 17, fls. 41-50, contratada em julho/2011, nos termos do instrumento constante no ID 2489201 - Pág. 31 a ID 2489202 - Pág. 4, fls. 33-37, justamente para adotar medidas judiciais/administrativas e policiais cabíveis contra o requerido/agravante em razão da conduta ilícita praticada, conforme descrição contida na cláusula 1ª.

Faz necessário salientar que a declaração de pobreza dos autores/agravados nos autos, por si só, não tem o condão de afastar a idoneidade dos valores constantes nos recibos de pagamentos de honorários efetuados em favor da Dra. Noemia Andrade, não havendo prova em contrário efetivamente produzida pela parte requerida.

Ademais, é preciso esclarecer que a pretensão deduzida na ação ordinária em apreço é indenização por danos morais e materiais sofridos, em consequência da apropriação indevida praticada e não ação de cobrança do valor em si retido – o qual já fora devolvido em parte conforme acordo pactuado extrajudicialmente entre as partes-, razão pela qual não se pode falar de incidência no caso, do art. 670, CC, que prevê hipótese em que a importância recebida não foi devolvida ao mandante, impondo ao mandatário obrigação de pagar ao mandante juros sobre as somas que devia entregar ou recebeu para despesa, e não o fez, mas empregou em proveito.

DO DANO MORAL E O
QUANTUM
DEVIDO

Diante do quadro fático acima delineado e comprovado nos autos, é de se concluir pela existência do dever de indenização aos agravados a título de dano moral, configurado diretamente, segundo a jurisprudência atual do STJ, devido ao abuso de confiança perpetrado e a quebra do dever de lealdade e boa-fé do advogado com sua clientela:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola o art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. A análise acerca da necessidade de produção de provas, demanda o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial. Súmula nº 7/STJ. 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à existência de comprovação da hipossuficiência e consequente deferimento do pedido de justiça gratuita à agravada, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula nº 7/STJ. 5.
A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento

contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. 6. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da configuração do dano moral demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2053238 SP 2022/0022687-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022) - grifo nosso.

Ademais, melhor sorte não socorre a parte agravante quanto o pleito de redução proporcional do valor da respectiva condenação, pois tem-se como proporcional e razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada frente ao grau de lesividade da conduta ofensiva praticada.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 21582174.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025